Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE TRATAMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O valor do limite da multa coercitiva (R$ 200.000,00) fixado na r. decisão que deferiu a tutela de urgência mostra-se elevado, especialmente por não trazer qualquer benefício à beneficiária e por superar o valor do próprio tratamento postulado.
2. Cabível, assim, a redução do valor das astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, limitado a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.